Tribunal: TCU
Processo: 032.861/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11080/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.861/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula dos Santos (XXX.979.969-XX); Bruno Mafra Ney Reinhardt (XXX.307.276-XX); Bruno Segalla Pizzolatti (XXX.122.849-XX); Carlos Alberto Severo Garcia Junior (XXX.310.480-XX); Cristiane Luiza Sabino de Souza (XXX.145.886-XX); Diovane Ghignatti da Costa (XXX.665.060-XX); Gislaine Fongaro (XXX.101.439-XX); Leonardo Jonck Staub (XXX.277.449-XX); Romulo Adolfo Heringer Ferreira (XXX.887.057-XX); Sirlei de Castro Araujo (XXX.860.999-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.